Tribunal: STF
Processo: HC 74500
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. BONS ANTECEDENTES. CPP, ART. 594.
I - O Juiz, na avaliação dos antecedentes do réu, não fica
sujeito às informações sobre a sua vida pregressa, vale dizer, se já
foi preso ou respondeu  a inquéritos policiais ou processos
judiciais anteriormente, podendo, à vista das circunstâncias do
crime e de sua personalidade, medir seu grau de periculosidade e
concluir não ter ele bons antecedentes, assim sem o direito de
apelar em liberdade. Precedentes do STF.
II - No caso, o réu, embora tecnicamente primário, foi
apontado como o chefe de uma quadrilha de estelionatários que
efetivou a "legalização" de mais de trezentos veículos furtados,
quadrilha que atuava em mais de um Estado.
III - H.C. indeferido.